Tribunal: STF
Processo: RE 1210243
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 2, p. 180-181):
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - LEI N. 7.713/1988, ART. 6°, INC. XIV - INCONSTITUCIONALIDADE ALEGADA EM FACE DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - BENESSE NÃO ESTENDIDA AOS PORTADORES DE DOENÇA GRAVE EM ATIVIDADE - DESPROVIMENTO
    "Esta Suprema Corte entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse. Agravo regimental conhecido e não provido" (STF, ARE n. 691852/AgR, Min. Rosa Weber).
    "A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse 'favor legis'. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse beneficio de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. Precedentes" (STF, AI n. 360461/AgR, Min. Celso de Mello).
    JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL
    Em face do desprovimento da arguição de inconstitucionalidade, tese que fundamenta o pleito inicial e recursal, não restou pedido pendente de análise pelo Órgão Fracionário originário. Assim, em observância ao princípio da economia processual, possível o julgamento conjunto da apelação cível interposta.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, 5º, caput, XXXV, XXXVII, LII e LIV, 6º, 93, XI, 150, II e III, e 196 do Texto Constitucional, para, ao final, requerer (eDOC 3, p. 260-261):
    “a) a anulação, ante a violação ao princípio do juiz natural (cF, art. 5°, XXXVII, LIII e LIV), dos v. acórdãos recorridos, ordenando-se a realização de novo julgamento, em observância à ordem de antiguidade na composição do Órgão Especial, no que diz respeito a convocação de suplente;
    b) a anulação, ante a violação literal do inciso XI do art. 93 da CF, do julgamento da arguição de inconstitucionalidade e dos dois embargos de declaração que a sucederam, ordenando-se a realização de novo julgamento, ante a irregular composição do Órgão Especial no que diz com a "integração", SEM ELEIÇÃO, na qualidade de membros natos, do 1° Vice - Presidente e do Corregedor -Geral da Justiça do Egrégio Tribunal a quo;
    c) a anulação, ante a negativa de acesso à Justiça e da ausência de jurisdição plena, com ofensa direta ao art. 5°, incisos XXXV e LIV, da CF, do julgamento da arguição de inconstitucionalidade, também com determinação de realização de novo julgamento, pois o número de integrantes impedidos e/ou suspeitos do Egrégio Órgão Especial do TJSC impediu, na prática, que a recorrente obtivesse votos suficientes para a declaração de inconstitucionalidade, o que não pode ser admitido.
    d) acaso não acolhidos os pleitos anteriores, a reforma dos v. acórdãos recorridos (fls. 332/377, 438/457 e 484/487) por ofensa às garantias fundamentais relativas à dignidade, à igualdade e ao tratamento e garantia à saúde (arts. 1°, III, 5°, caput, 6°, 150, II e III, e 196, da CF), com o reconhecimento do direito da recorrente à isenção de imposto de renda em razão da neoplasia maligna que a acometeu, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados à inicial da ação.” (destaque no original)
    É o relatório. Decido.
    No que diz respeito às alegações de nulidade do julgamento da arguição de inconstitucionalidade e dos julgamentos dos embargos de declaração que se seguiram, o Colegiado de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “1 A procuradora da interessada Denise Volpato, Doutora Silvia Domingues Santos Mansur, "ao término da votação, fez uso da palavra para, invocando a LOMAN, requerer a convocação de 7 (sete) membros em razão dos impedimentos e suspeições, o que, no seu entender, prejudicou demasiadamente a interessada" (fls. 330 e 331).
    O Excelentíssimo Senhor Presidente do Órgão Especial, Desembargador Torres Marques, assim decidiu:
    "[...] no presente caso se aplica o mesmo encaminhamento da decisão já tomada no Supremo Tribunal Federal, qual seja: 'com a edição da Emenda Regimental n. 35/2009 extirpou-se de vez a possibilidade legal de convocação de juiz do STJ para compor o quórum do Tribunal. Verificada, então, uma situação de empate no plenário, considera-se julgada a questão proclamando-se a solução contrária à pretendida pela requerente e, no crime, a situação mais favorável ao réu'.
    Asseverou Sua Excelência, ainda, que não houve qualquer impugnação no decorrer do julgamento e que havia quórum legal para instalação e para julgamento, citando o precedente desta Corte n. 2009.073226-9, de 11-11-2010.
    Por fim proclamou o resultado" (fl. 331).
    Prevê a Lei Complementar n. 35/1979:
    "Art. 99 - Compõem o órgão especial a que se refere o parágrafo único do art. 16 o Presidente, o Vice -Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor da Justiça, que exercerão nele iguais funções, os Desembargadores de maior antigüidade no cargo, respeitada a representação de advogados e membros do Ministério Público, e inadmitida a recusa do encargo.
    "§ 1°- Na composição do órgão especial observar-se-á, tanto quanto possível, a representação, em número paritário, de todas as Câmaras, Turmas ou Seções especializadas.
    "§ 2° - Os Desembargadores não integrantes do órgão especial, observada a ordem decrescente de antigüidade, poderão ser convocados pelo Presidente para substituir os que o componham, nos casos de afastamento ou impedimento"
    [...] Art. 117 - Para compor o quórum de julgamento, o magistrado, nos casos de ausência ou impedimento eventual, será substituído por outro da mesmo Câmara ou Turma, na ordem de antigüidade, ou, se impossível, de outra, de preferência da mesma Seção especializada, na forma prevista no Regimento Interno. Na ausência de critérios objetivos, a convocação far-se-á mediante sorteio público, realizado pelo Presidente da Câmara, Turma ou Seção especializada [sem grifo no original].
    A Lei Estadual n. 12.069/2001 prevê que "a decisão sobre a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos dois terços dos integrantes do Órgão Especial do Tribunal" (art. 13).
    No presente caso, dos 25 (vinte e cinco) componentes do Órgão Especial, mais de 2/3 (dois terços) dos magistrados efetivamente votaram (18 no total), de modo que não há se falar em falta de quórum ou necessidade de convocação de outros Desembargadores.
    Ademais, a previsão de convocação de outros Magistrados para composição do órgão julgador não objetiva suprir o empate resultante da apuração dos votos, mas viabilizar a abertura da sessão de julgamento.
    No caso concreto, inviável a declaração de inconstitucionalidade pretendida, porquanto não alcançada a maioria absoluta. Não se verifica, também, a hipótese de aplicação no parágrafo único do artigo 14 da Lei Estadual n. 12.069/2001.
    Por fim, em face da ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte (art. 282) acerca da proclamação do julgamento em sede de Arguição de Inconstitucionalidade em caso de empate, aplica-se subsidiariamente o Regimento do Supremo Tribunal Federal que dispõe:” (Destaques no original) (eDOC 2, p. 184-185)
    E completou no julgamento dos primeiros aclaratórios:
    “Não restou evidenciada, ademais, qualquer mácula na convocação dos eminentes Desembargadores, porquanto demonstrado pela própria embargante que o critério de antiguidade foi observado, haja vista a impossibilidade da substituição declarada pelos eminentes Desembargadores Sérgio Rizelo e Ernani Guetten de Almeida às fls. 414-415 (fls. 407-413).
    Apesar de as convocações não terem sido formalizadas por escrito, conforme almeja a recorrente, não há sequer indícios de que a ordem de antiguidade não teria sido observada, ou qualquer pecha de nulidade na instalação das sessões de julgamento da arguição de inconstitucionalidade, em face da LOMAN ou da Lei Estadual n. 12.069/2001.
    Ressalte-se, inclusive, que a LOMAN prevê a integração do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor da Justiça no Órgão Especial (art. 99).” (eDOC 3, p. 96-97)
    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade dos procedimentos adotados e eventuais prejuízos nos julgamentos recorridos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC, LOMAN, Lei estadual 12.069/2001, Regimento Interno do TJSC), providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente, tendo em vista o julgamento da questão de fundo por esta Corte, em ação de controle abstrato de constitucionalidade.
    Com efeito, finalizado o julgamento da ADI 6.025, o Plenário do STF julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26.06.20)
    Na oportunidade do julgamento do precedente supracitado, votei procedente o pedido exordial, para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/1988, de modo a que em seu âmbito de incidência também estejam abrangidos os trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade. Esse não foi o entendimento da maioria.
    Dessa forma, estando o acordão a quo em conformidade com o entendimento da Corte acerca do tema, impõe-se a manutenção daquele julgado.
    Ante o exposto, ressalvado entendimento pessoal acerca do tema, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente